Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700755-47.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA, VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA APELADO: VAMOS PARCELAR PAGAMENTOS E CORRESPONDENTE LTDA, ZIGNET SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS LTDA D E C I S Ã O Indefiro o pedido formulado na petição de ID no 36908019, porque a autora não apresentou qualquer justificativa razoável para o adiamento da data designada para o julgamento do recurso, não sendo suficiente para tanto, a mera alegação de que pretende apresentar memoriais complementares. Brasília, DF, em 5 de julho de 2022 18:53:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator